Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708122-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANAIDE GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo i. juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por ANAÍDE GONÇALVES ALMEIDA em desfavor do ora agravante, homologou os cálculos do contador judicial, nos seguintes termos: (ID 180314110, autos de origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a exequente ANAIDE GONCALVES DA SILVA requereu seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 18.664,61 (dezoito mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID 154044432, alegando excesso de execução, no montante de R$ 8.673,73 (oito mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), tendo em vista a utilização do IPCA ao invés da TR como índice de correção monetária. A parte exequente se manifestou em réplica de ID 156782674, requerendo a homologação dos cálculos. Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial ID 169700552. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. A despeito da diferença apontada pelo Distrito Federal, observa-se que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na Decisão de ID 156832185, notadamente em relação ao índice para atualização dos valores e cálculo dos juros moratórios. Segundo esclarecimentos prestados pela Contadoria ao ID 179279916, o excesso apurado pelo executado decorre da inobservância aos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimento para Cálculos na Justiça Federal - CJF Diante desse cenário, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 169700552), no valor de R$ 23.600,28 (vinte e três mil e seiscentos reais e vinte e oito centavos), atualizados até 24/08/2023, relativo ao crédito principal, custas judiciais e honorários devidos nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas processuais (ID 145322582). Lado outro, DEFIRO o decote dos honorários contratuais, tendo em vista o teor do contrato que acompanhou a inicial (ID 145322581). Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de ANAIDE GONCALVES DA SILVA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 523.911.241-04, devidamente representado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB-DF 23.360, CPF no 578.169.801-91, no montante de R$ 21.471,84, relativo ao valor do crédito principal e ressarcimento de custas, do valor total haverá o decote de R$ 4.256,87, correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID: 145322581, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 2.128,44, referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório acima relacionado. Intimem-se as Partes. Nas razões recursais (ID 56405259), o Distrito Federal alega que os cálculos da contadoria judicial estão equivocados. Argumenta que o correto seria a aplicação “ dos juros de 0,5% no período de 08/2001 a 06/2009 e, posteriormente, a partir de 07/2009 até 08/12/2021, a utilização dos juros de poupança, consoante a EC n.o 113/2021”. Defende que durante o período de 08/2001 a 06/2009, os juros de 0.5% devem ser considerados tanto pela regra do Código Civil de 1916 quanto pela redação da Lei 11.690/09. Argumenta que no período de 07/2009 a 08/12/2021 devem ser aplicados os juros de poupança, conforme Lei 11.960/09 e EC n.o 113/2021. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, reconhecendo o excesso de execução. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão de ID 156832185 estabeleceu os parâmetros para o cálculo da dívida, diante da divergência das partes quantos aos índices a serem aplicados. Transcrevo, a parte final da mencionada decisão: “Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I.a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; I.Deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente (ID 135236329); I.Deverá ser observado que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Cumpre observar que a decisão, que fixou os parâmetros a serem adotados na atualização da dívida, está preclusa, uma vez que o Distrito Federal não interpôs recurso, ao passo que o agravo interposto pela credora não foi conhecido (ID 167965057, autos de origem). Os autos foram remetidos ao contador judicial para o cálculo da dívida. A contadoria informou que adotou nos cálculos os seguintes critérios, in verbis: (ID 169700552, autos de origem): VALOR DA CONDENAÇÃO (Principal) em moeda de 24.08.2023 - R$ 1.470,15. CORREÇÃO MONETÁRIA: COEFICIENTES DA JUSTIÇA FEDERAL C.M. dos vencimentos até 11/2021 - R$ 5.420,22. JUROS MENSAIS - R$ 14.394,00 desde 01/09/1997 (impetração) até 31/07/2001 de 1,0000% e após de 0,5000% até 08/12/2021 com Juros da Nova Poupança para valores posteriores a 04/05/2012 e Selic EC 113/2021 a partir de então até 07/2023. (negritei) Ao que tudo indica, os cálculos do contador judicial não adotaram os parâmetros estipulados na decisão que estabeleceu os critérios para a atualização da dívida. Vejamos. Em juízo de cognição sumária, o cálculo deveria ter sido realizado adotando taxa de juros de 1% a.m desde a impetração do mandado de segurança (01/09/1997) até 31/07/2001. Já no período de 01/08/2001 até junho de 2009, os juros seriam de 0,5%. Posteriormente, no período de julho de 2009 até 30/11/2021, a taxa de juros aplicado seria da caderneta de poupança e, a partir de então, deveria ser adotada a taxa Selic. Contudo, conforme consta no cálculo da contadoria, foram aplicados juros da nova poupança com incidência desde 04/05/2012, quando o correto seria sua incidência desde julho de 2009, conforme constou na decisão que estabeleceu os parâmetros para a apuração do débito. Assim sendo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, pois já foi determinada a expedição de precatório, ao que tudo indica, no valor incorreto da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora